Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600123-61.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600123-61.2021.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
Cidadania, relativa ao exercício de 2020.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL (EMBARGANTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721699
15/09/2025
15:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44721699 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515382839500000043660014
Número do documento: 25091515382839500000043660014
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:34:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.217

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600123-
61.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDÁRIA.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2020.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que desaprovou a prestação de contas partidária anual
referente ao exercício financeiro de 2020,
determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
2. O embargante alega a apresentação de
documentos aptos a comprovar despesas
anteriormente não comprovadas e aponta
omissão no acórdão em relação à exigência
de
vinculação
entre
os
gastos
com
combustíveis e a atividade partidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)

Num. 44721699 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515382839500000043660014
Número do documento: 25091515382839500000043660014
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:34:19
verificar a possibilidade de juntada de
documentos em sede de embargos de
declaração para comprovar despesas tidas
por irregulares; e (ii) analisar se houve
omissão no acórdão em relação à exigência
de
vinculação
entre
os
gastos
com
combustíveis e a atividade partidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência deste Tribunal admite a
juntada de documentos em sede de
embargos
de
declaração,
quando
destinados a comprovar a origem de
recursos e afastar a determinação de
recolhimento ao erário, de forma a evitar o
enriquecimento
sem
causa
do
poder
público.
5.
Os
documentos
apresentados
demonstram, de forma mínima, o vínculo
das despesas com a atividade partidária,
apresentando elementos que atendem aos
requisitos do art. 18 da Resolução TSE nº
23.604/2019, como notas fiscais, recibos e
comprovantes de pagamentos.
6. A questão da vinculação dos gastos com
combustíveis à atividade partidária foi
devidamente analisada no acórdão, não
havendo obscuridade a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Acolhimento parcial dos embargos de
declaração para excluir do montante a ser
recolhido ao erário o valor de R$ 2.932,64,
mantendo-se,
no
mais,
o
acórdão
embargado.
Tese de Julgamento: 1. Admite-se a juntada
de
documentos
em
embargos
de
declaração para comprovar a origem de
recursos e afastar a determinação de
recolhimento
ao
erário,
evitando
o
enriquecimento sem causa da União. 2. A
comprovação
mínima
do
vínculo
das
despesas com a atividade partidária, por
meio de documentos como notas fiscais e
recibos,
é
suficiente
para
afastar
a

Num. 44721699 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515382839500000043660014
Número do documento: 25091515382839500000043660014
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:34:19
irregularidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
1.022; CE, art. 275; Lei nº 9.096/95, art. 44,
V; Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 18,
19 e 22.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
EDcl no PC-PP 060041053/PR, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, julg. 17/07/2025,
DJE 140, pub. 24/07/2025; TSE.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido Cidadania –
Paraná em face do Acórdão nº 67.565 proferido por este Tribunal Regional Eleitoral, que, ao
julgar a prestação de contas partidária anual referente ao exercício financeiro de 2020,
desaprovou as contas da agremiação e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da
quantia de R$ 61.489,91 (sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e um
centavos), nos termos da Resolução TSE nº 23.604/2019.
A parte embargante sustenta, inicialmente, que os documentos agora juntados aos embargos
seriam aptos a afastar parte da irregularidade apontada no item 10.1.b do acórdão (despesas não
comprovadas no valor de R$ 20.759,80). Argumenta que, embora apresentados apenas nesta
fase, a jurisprudência do próprio TRE/PR admite a juntada intempestiva de documentos nos
embargos de declaração, especialmente quando voltados à comprovação de gastos efetivamente
realizados. Assim, requer que a Corte examine os documentos anexados aos aclaratórios,
afastando ou minorando o valor a ser restituído ao erário.
Dentre os documentos apresentados, o embargante aponta comprovantes relacionados a
despesas com refeição (R$ 254,00), produção de jingle (R$ 1.000,00), pagamento parcial de
serviço (R$ 500,00) e custas processuais do escritório de advocacia contratado (R$ 1.178,64),
totalizando R$ 2.932,64.

Num. 44721699 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515382839500000043660014
Número do documento: 25091515382839500000043660014
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:34:19
Em outro ponto, o embargante aponta omissão no acórdão em relação à exigência de vinculação
entre os gastos com combustíveis e a atividade partidária. Argumenta que o art. 18 da Resolução
TSE nº 23.604/2019 não exige a discriminação do veículo abastecido, bastando a apresentação
de documentos fiscais idôneos. Alega ainda ter apresentado relatório de viagens do presidente do
partido, registros de pedágios e outras evidências que demonstrariam, ainda que indiretamente, o
uso partidário dos veículos.
O parecer técnico de ID 44656649, elaborado pela Seção de Contas Partidárias, analisou esses
documentos e reconheceu a natureza e origem de cada despesa informada. Confirmou que os
comprovantes apresentados correspondem a pagamentos anteriormente questionados e
identificou que os valores possuem lastro documental (como nota fiscal, recibos e boletos), ainda
que apresentados tardiamente, remetendo à apreciação superior a decisão sobre eventual
aproveitamento dos documentos e afastamento parcial da irregularidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral, no ID 44684929, opinou pelo conhecimento e parcial
acolhimento dos embargos de declaração, a fim de afastar do montante a ser recolhido ao
Tesouro Nacional o valor de R$ 2.935,64, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
“Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da

Num. 44721699 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515382839500000043660014
Número do documento: 25091515382839500000043660014
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:34:19
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.”

O acórdão restou assim ementado:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
PARTIDO POLÍTICO. IRREGULARIDADES GRAVES. APLICAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. EXTRAPOLAÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. GASTOS COMBUSTÍVEL SEM
COMPROVAÇÃO. SANÇÃO DE MULTA E SUSPENSÃO DO FUNDO. DESAPROVAÇAO DAS
CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2020, apresentada pelo
Diretório Estadual do Cidadania - 23 - Paraná, para análise da origem das receitas e a destinação das
despesas da agremiação, nos termos da Resolução TSE nº 23.604/2019.
2. A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias manifestou-se pela desaprovação das contas, destacando
irregularidades como despesas não comprovadas, falhas na aplicação de recursos para a participação política
feminina e constituição de fundo de caixa acima do limite legal.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, com ressalvas para
inconsistências de menor gravidade, como documentação parcial ou ausente, ausência de comprovantes
fiscais e falhas nos registros contábeis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da comprovação de despesas efetuadas
pelo partido, em conformidade com o art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019; (ii) analisar a correta
aplicação dos recursos destinados à promoção da participação política feminina, conforme o art. 44, inciso
V, da Lei nº 9.096/1995 e o art. 22 da Resolução TSE nº 23.604/2019; (iii) determinar se a constituição do
fundo de caixa excedeu o limite legal estabelecido no art. 19 da Resolução TSE nº 23.604/2019; (iv) avaliar
a ausência de comprovantes de recolhimento de tributos retidos e a falta de apresentação do contrato de
locação do imóvel utilizado como sede partidária; (v) verificar a consistência dos registros de fundo de caixa
no SPCA e a documentação comprobatória das despesas pagas com esses recursos; e (vi) analisar a
comprovação do uso de despesas com combustíveis, considerando a ausência de locação de veículos ou
doações estimáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou
rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o
endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua realização, com a inclusão da
respectiva documentação comprobatória.
6. A quantia efetivamente comprovada permanece limitada a R$ 7.860,00, não sendo possível considerar o
valor adicional de R$ 5.360,00 como acréscimo ao total aplicado, pois trata-se da mesma despesa já
anteriormente declarada e contabilizada.
7. No presente caso, considerando que o limite de 2% das despesas do exercício anterior corresponderia a
R$ 4.436,49, o valor efetivamente constituído superou esse teto em R$ 86.982,95, caracterizando grave
desconformidade com a Resolução de regência.

Num. 44721699 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515382839500000043660014
Número do documento: 25091515382839500000043660014
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:34:19
8. A irregularidade é de natureza formal, por se referir à falta de comprovação documental do recolhimento
tributário obrigatório, e não à destinação indevida dos recursos. O valor envolvido representa 0,54% dos
recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício, sendo residual em termos proporcionais.
9. A ausência de tais registros compromete a transparência e a fidedignidade da prestação de contas.
10. Tais despesas não foram devidamente comprovadas nos termos exigidos pela Resolução TSE nº
23.604/2019, ensejando o reconhecimento de irregularidade e, como consequência, a necessidade de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, diante da utilização indevida de recursos públicos.
11. Os elementos constantes nos autos evidenciam uma confusão entre atribuições parlamentares e
partidárias, o que compromete a rastreabilidade das despesas e suscita dúvida razoável quanto à regularidade
e lisura na aplicação dos recursos públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Contas Partidárias Anuais Desaprovadas.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de comprovação de despesas, a aplicação
insuficiente de recursos na promoção da participação política feminina e a
constituição irregular de fundo de caixa configuram irregularidades que
comprometem a regularidade das contas partidárias. 2. A autonomia partidária não
exime a agremiação de apresentar documentos que comprovem a vinculação de suas
despesas com a atividade partidária, sob pena de afronta aos princípios da legalidade,
da transparência e da boa gestão dos recursos públicos.
(...)

No caso dos autos, assiste razão ao embargante quanto à possibilidade de consideração dos
documentos apresentados com os embargos para fins de comprovação de parte dos valores tidos
por irregulares.
Embora apresentados após a prolação do acórdão, a jurisprudência deste Tribunal admite a
juntada de documentos em sede de embargos de declaração, quando destinados a comprovar a
origem de recursos e afastar a determinação de recolhimento ao erário, de forma a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público, colaciono a seguinte tese de julgamento:
“Admite–se a juntada de documentos em Embargos de Declaração para afastar a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em prestação de contas de exercício financeiro,
desde que a comprovação da origem dos recursos possa evitar o enriquecimento sem causa do
poder público. A comprovação da origem de recursos por meio de documentos apresentados em
Embargos de Declaração implica a redução do montante a ser restituído ao erário, mantendo–se
as ressalvas quanto às demais irregularidades.” (TRE-PR, EDcl no PC-PP 060041053/PR, Rel.
Des. Claudia Cristina Cristofani, julg. 17/07/2025, DJE 140, pub. 24/07/2025)
No caso concreto, conforme apontado no parecer técnico ID 44656649, os documentos
apresentados demonstram, de forma mínima, o vínculo das despesas com a atividade partidária,
apresentando elementos que atendem aos requisitos do art. 18 da Resolução TSE nº
23.604/2019, como notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamentos. Assim, no tocante ao
item 10.1.b, afasta-se a irregularidade no montante de R$ 2.932,64, com a consequente
exclusão deste valor da quantia a ser recolhida ao Tesouro Nacional.

Num. 44721699 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515382839500000043660014
Número do documento: 25091515382839500000043660014
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:34:19
Em relação ao argumento de que a decisão teria sido obscura ao apreciar a redação do art. 18 da
Resolução TSE nº 23.604/2019 (item 13), ressalta-se que a questão foi devidamente analisada
no acórdão, a saber:
Embora tenham sido apresentados documentos e registros de pedágio vinculados a veículos utilizados por
dirigentes partidários, não houve comprovação formal da cessão ou doação estimável dos veículos de
filiados, tampouco dos vínculos entre os deslocamentos e a realização de atividades partidárias. Em relação
à necessidade de formalização da cessão de bens estimáveis em dinheiro, a Resolução TSE nº 23.604/2019
exige sua formalização. (...)
Se os veículos utilizados pertencem a filiados ou ao presidente do partido e não
houve registro formal de doação estimável em dinheiro nem de contrato de cessão
em nome do partido, há vício de origem na despesa. (...)
No que tange à ausência de comprovação do vínculo dos abastecimentos com as atividades partidárias, nas
prestações de contas anuais, a simples apresentação de notas fiscais não é suficiente para comprovar a
regularidade das despesas com combustíveis. É indispensável a demonstração do abastecimento e do veículo
abastecido, mediante documentos que identifiquem os veículos utilizados, os responsáveis pelos
deslocamentos e a finalidade institucional das viagens. (...) Nesse contexto, necessário atender aos requisitos
do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019 que exige não apenas o detalhamento das despesas, mas
também que o registro contábil seja realizado de forma concomitante à sua ocorrência, assegurando a
fidedignidade e a tempestividade das informações declaradas(...) A documentação apresentada deve
observar rigorosamente os requisitos estabelecidos no referido artigo. No entanto, os documentos juntados
após a emissão do Parecer Conclusivo revelam-se genéricos, sem elementos suficientes para comprovar de
forma objetiva e contemporânea a regularidade das despesas. Trata-se de registros produzidos a posteriori,
desprovidos de valor probatório adequado, os quais, além de não suprirem as falhas apontadas, apenas
contribuíram para o indevido prolongamento da tramitação do processo de análise das contas partidárias.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou quanto ao item no seguinte sentido: “No acórdão
a exigência de demonstração do abastecimento e do veículo abastecido está amparada em
jurisprudência do C. TSE, dai a inexistência de obscuridade.”
Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do
CPC.
Dessa forma, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para excluir do
montante a ser recolhido ao erário o valor de R$ 2.932,64 (dois mil, novecentos e trinta e dois
reais e sessenta e quatro centavos), mantendo-se, no mais, o acórdão embargado por seus
próprios fundamentos.
Ressalte-se, por fim, que eventuais inconformismos remanescentes quanto às matérias ora
examinadas deverão ser veiculados por meio do recurso próprio, tendo em vista que todos os
pontos suscitados restaram devidamente enfrentados, nos termos do art. 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, para o fim de excluir do
montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional o valor de R$ 2.932,64 (dois mil, novecentos

Num. 44721699 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515382839500000043660014
Número do documento: 25091515382839500000043660014
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:34:19
e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Mantém-se, no mais, o teor do acórdão
embargado.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (1327) Nº 0600123-
61.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados da EMBARGANTE:
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR22076-A, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR20738-A, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025